Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. EC 113/2021. Taxa SELIC. Metodologia de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Tema 1.349 da repercussão geral. Sobrestamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, com fundamento na afetação do RE 1.516.074 (Tema 1.349), que versa sobre a forma de incidência da taxa SELIC na atualização de débitos da Fazenda Pública após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é adequado o sobrestamento do recurso extraordinário quando a controvérsia nele deduzida coincide com matéria submetida ao regime da repercussão geral ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF.

III. Razões de decidir
3. O regime dos precedentes qualificados impõe o sobrestamento dos recursos extraordinários que versem sobre matéria submetida à repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, antes mesmo da análise de admissibilidade.
4. O Tema 1.349/STF discute questão constitucional relevante acerca da metodologia de cálculo da atualização dos débitos da Fazenda Pública, notadamente se a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, abrangendo principal corrigido e juros.
5. A controvérsia debatida no recurso extraordinário apresenta similitude fática e jurídica com o paradigma da repercussão geral, o que justifica a submissão ao sobrestamento legalmente previsto.
6. A observância da ordem procedimental estabelecida pelo CPC preserva a finalidade do sistema de precedentes, garantindo uniformidade, segurança jurídica e racionalidade na prestação jurisdicional

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.